Tribunal: TJSP
Processo: 3001476-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Insurgência em face da r. decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade – Inadequação da via eleita – Inocorrência – A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória – Súmula no 393, do C. STJ – Multa confiscatória – Redução que se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Insurgência em face da r. decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade – Inadequação da via eleita – Inocorrência – A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória – Súmula no 393, do C. STJ – Multa confiscatória – Redução que se impõe – Valor que não deve exceder o percentual de 100% do valor do tributo – Decisão mantida – Recurso improvido.